Tribunal: STF
Processo: ARE 991808
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Art. 171, § 3º, do Código Penal (Estelionato praticado em desfavor do Ministério do Trabalho e Emprego). Condenação. 4. Suposta ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da CF/1988. Condenação com base em prova exclusivamente produzida na fase inquisitorial. Improcedência. 5. Tentativa de dar outra valoração ao conjunto fático-probatório que deu ensejo à condenação. Óbice da Súmula 279. 6. Ofensa indireta ao texto constitucional. 7. Alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.